Tribunal: TJDFT
Processo: 0726777-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726777-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO MAGELA DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE. SÓCIO. CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. 1. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa. 2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. As Certidões de Dívida Ativa ostentam presunção de certeza e de liquidez que somente podem ser afastadas quando o corresponsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, inadmissível em sede de exceção de pré-executividade. Precedente desta Turma. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, bem como o enunciado 430 da Súmula do STJ, ao argumento de ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo da execução fiscal, porque o direcionamento do feito a terceiros somente é possível quando houver prova inconteste de que o sócio-gerente agiu com excesso de poderes, infração a lei ou contrato. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio em julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada afronta ao verbete sumular 430 do STJ (AgInt no AREsp 1.979.097/RO, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 19/5/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 135, inciso III, do CTN, pois, de acordo com a turma julgadora (ID 32627496 – Págs. 4/5), “A discussão da ilegitimidade passiva, na hipótese, demanda dilação probatória, sendo incabível em sede de exceção de pré-executividade”. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar o argumento de que o direcionamento da execução fiscal somente é possível quando houver prova inconteste de que o sócio-gerente agiu com excesso de poderes, infração a lei ou contrato. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no REsp 1959648/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/3/2022). Acrescente-se que a aplicação dos verbetes sumulares 283 e 284, ambos da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1978981/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 25/3/2022) impede a admissão do apelo especial pela divergência interpretativa. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015